Tribunal: TJES
Processo: 5015047-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015047-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: COMERCIAL K S LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3º, DO CPC. TEMA 1.026 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que,
em execução fiscal,
indeferiu pedido de inclusão da empresa
executada
Comercial K S Ltda.-EPP
em
cadastro de inadimplentes (SERASAJUD). O juízo de origem fundamentou sua decisão na natureza facultativa da medida prevista no art. 782, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes como meio coercitivo para o adimplemento da dívida tributária, conforme previsão do CPC e entendimento vinculante do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A execução fiscal é regida pelo princípio da efetividade, devendo garantir meios eficazes para a satisfação do crédito público (Lei n. 6.830/1980, art. 1º; CPC, art. 4º).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.026, firmou a tese de que a inclusão do executado em cadastros de inadimplentes deve ser deferida pelo magistrado, salvo se houver dúvida razoável quanto à existência do crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA).

5. No caso concreto, não há indícios de irregularidade na CDA, o que justifica a aplicação do entendimento vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para determinar a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD).

Tese de julgamento
: É cabível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) nas execuções fiscais, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se houver dúvida razoável sobre a existência do crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 4º e art. 782, § 3º; Lei n. 6.830/1980, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.026 – “O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável quanto à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015047-90.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: COMERCIAL K S LTDA.-EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Estado do Espírito Santo
em razão da respeitável decisão id 50961612
(PJe de primeiro grau), proferida nos autos da
execução fiscal proposta por ele contra
Comercial KS Ltda.-EPP.
,
que indeferiu “
o pedido de inclusão da parte executada no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), porquanto ‘o uso da expressão verbal 'pode' no art. 782, § 3º, do CPC/2015, torna claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz”.

Nas razões do recurso (id 10017260
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “o indeferimento do pleito deu-se unicamente com base no fundamento de que a empresa possui meios técnicos e expertise necessária para, por si mesma, promover o protesto da dívida”; e 2) “a inclusão em cadastros de inadimplentes é medida de caráter coercitivo, que visa a estimular o pagamento da dívida e garantir a efetividade da tutela jurisdicional”; e 3) “não encontra amparo a negativa de inclusão do nome do executado no Serasajud, motivo pelo qual merece reforma a decisão recorrida”.

Requereu
que
“seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão de piso, para o fim de determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

O recurso deve ser provido.

O art. 1º da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece que “A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”.

A execução é regida pelo princípio da efetividade, valendo salientar que nos termos do art. 4º, do C
ódigo de Processo Civil,
“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa
”. Meu, o destaque em negrito.

O art.
782, § 3º,
do mencionado diploma legal,
prevê que “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça em padrão decisório vinculante sob o Tema 1.026 assentou
tese no sentido de que
“O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.

Posto isso,
dou
provimento
ao
recurso,
reformo
a respeitável decisão recorrida
e mando que o douto órgão
a quo
adote as medidas necessárias no sentido da inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, conforme requerido pelo exequente.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o eminente Relator.